Tribunal: TJMT
Processo: 10717-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 22/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210001953388
Data/hora de protocolamento: 21/05/2021 10:15
Número do processo: 8010717-85.2019.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS MONTES
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Sim Data limite da repetição: 18/06/2021
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
68459920020: LETICIA PAIM DOS SANTOS R$ 206,19
Respostas
BCO INTER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 MAI 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.841,07 (02) Réu/executado - 24 MAI 2021 18:01
10:15 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 MAI 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.841,07 (02) Réu/executado - 22 MAI 2021 04:09
10:15 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
22/07/2021 15:42
1 / 3
Respostas
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 MAI 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.841,07 (02) Réu/executado - 21 MAI 2021 21:24
10:15 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 MAI 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.841,07 (98) Não-Resposta - 25 MAI 2021 05:11
10:15 MENNA BARRETO
DUARTE
Bloqueio de Valores
22 JUL 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.841,07 Não enviada R$ 0,00 -
(cancelamento)
15:42 MENNA BARRETO
DUARTE
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 MAI 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.841,07 (03) Cumprida R$ 206,19 24 MAI 2021 17:16
10:15 MENNA BARRETO parcialmente por
DUARTE insuficiência de
saldo.
Transferência de Valor ID:
22 JUL 2021 JOAO ALBERTO R$ 206,19 Não enviada - -
072021000011737126
15:42 MENNA BARRETO
DUARTE
NU FINANCEIRA S.A. CFI
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 MAI 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.841,07 (02) Réu/executado - 24 MAI 2021 09:50
10:15 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
22/07/2021 15:42
2 / 3
Respostas
NU PAGAMENTOS S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 MAI 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.841,07 (02) Réu/executado - 24 MAI 2021 09:50
10:15 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
PAGSEGURO INTERNET S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 MAI 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.841,07 (00) Resposta - 21 MAI 2021 21:37
10:15 MENNA BARRETO negativa: o
DUARTE réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 MAI 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.841,07 (00) Resposta - 24 MAI 2021 20:29
10:15 MENNA BARRETO negativa: o
DUARTE réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 MAI 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.841,07 (02) Réu/executado - 24 MAI 2021 17:33
10:15 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
22/07/2021 15:42
3 / 3